Tribunal: TJDFT
Processo: 0714579-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS CÍVEL. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA ALIMENTAR. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus cível preventivo, com pedido de liminar, impetrado contra decisão de juízo de família que decretou prisão civil pelo prazo de 30 dias, em razão de inadimplemento de obrigação alimentar, com débito acumulado superior a quarenta mil reais.
2. A impetração sustenta nulidade do decreto prisional, sob o argumento de ausência de citação pessoal, afirmando que a citação por edital ocorreu sem o prévio esgotamento das diligências para localização do devedor.
3. Sustenta, ainda, impossibilidade financeira absoluta de cumprir a obrigação alimentar, alegando inexistência de inadimplemento voluntário e inescusável, e requer a revogação da ordem de prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital, precedida do esgotamento das diligências para localização do devedor, é válida para autorizar a decretação da prisão civil por dívida alimentar; e (ii) estabelecer se a alegação de impossibilidade financeira pode ser examinada em sede de habeas corpus para afastar a prisão civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão civil por dívida alimentar encontra previsão constitucional expressa e possui natureza excepcional, sendo admitida apenas diante do inadimplemento voluntário e inescusável das prestações alimentares.
6. O art. 528 do CPC autoriza a decretação da prisão quando, regularmente intimado, o devedor não efetua o pagamento, não comprova a quitação nem apresenta justificativa idônea aceita pelo juízo.
7. A citação por edital é admitida quando esgotados os meios razoáveis de localização do devedor, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC, não configurando nulidade quando precedida de diligências efetivas.
8. No caso, constam nos autos tentativas frustradas de localização em endereços conhecidos, circunstância que legitima a adoção da citação editalícia.
9. A alegação de incapacidade financeira para o pagamento da dívida alimentar demanda análise aprofundada da prova, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.
10. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o habeas corpus não se presta à rediscussão da situação econômica do devedor de alimentos, salvo hipótese de flagrante ilegalidade, não verificada.
11. A simples alegação de dificuldades financeiras não afastam a legalidade da prisão civil, quando subsiste débito alimentar atual e exigível.
12. Ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão impugnada, não se evidenciam os requisitos para concessão da liminar ou da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. A citação por edital do devedor de alimentos é válida quando precedida do esgotamento das diligências para sua localização. 2. A alegação de impossibilidade financeira exige prova inequívoca e não pode ser examinada em habeas corpus. 3. A prisão civil por dívida alimentar é legítima diante do inadimplemento das parcelas atuais e exigíveis.”
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, incisos LXVII e LXVIII; CPC, arts. 256, § 3o, e 528, §§ 2o a 7o; CPP, arts. 647 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 117.229 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.
STJ, Súmula 309.
STJ, HC 287.305/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.
STJ, HC 502.417/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro.
STJ, RHC 33.835/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.
TJDFT, HC Cível, Rel. Des. João Egmont, Turma Cível.
TJDFT, HC Cível, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Turma Cível.